Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que desconstituiu a penhora por reconhecer a impenhorabilidade do bem de família.
2. Em seu recurso, o agravante requer que seja concedida antecipação dos efeitos da tutela pretendida ou o efeito suspensivo e, no mérito; pede que a decisão agravada seja reformada para manter a penhora do imóvel.
3. De acordo com o art. 5o da Lei n. 9.009/90: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.”
3.1. Na hipótese, restou comprovado que a executada não possui outro imóvel e que o bem penhorado é o único de sua propriedade, onde reside, portanto, faz jus à proteção da impenhorabilidade conferida aos bens de família, nos termos da Lei 8009/1990.
3.2. Destarte, “[...] 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Há nos autos elementos que demonstram que o imóvel, cuja penhora se pretende, é o único imóvel residencial utilizado como moradia do devedor e, por consequência, impenhorável, conforme a proteção prevista na Lei 8.009/90. [...]”. (07117699420208070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 15/10/2020.)
4. Agravo improvido.